Tribunal: TJBA
Processo: 0776945-76.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0776945-76.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: OFFICE CURSO E VENDAS DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Advogado(s)
:
RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO, THIAGO PAIVA CALDAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – TFF. INATIVIDADE DA EMPRESA COMPROVADA POR DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E FISCAIS (DEFIS).
E
XCEÇÃO DE PRÉ
-
EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E PROVA PRÉ
-
CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TFF DE ESTABELECIMENTO INATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
n.º
0776945-76.2017.8.05.0001
, tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e
A
pelada
OFFICE CURSO E VENDAS DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator